Tribunal: TJPA
Processo: 0030601-75.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030601-75.2012.8.14.0301

APELANTE: BRAZ DE SOUZA ARAUJO, MARIA DE LOURDES SANTOS ARAUJO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Ausência de erro material omissão, impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

2. Matéria apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo do Embargante. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

8. Recurso Conhecido e desprovido
, mantendo-se incólume o Acórdão embargado, ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargantes
BRAZ DE SOUZA ARAÚJO E MARIA DE LOURDES SANTOS ARAÚJO

e
como embargados

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BASIL
e
o

V. ACÓRDÃO

13936311.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N°
0030601-75.2012.8.14.0301

EMBARGANTES:

BRAZ DE SOUZA ARAÚJO

MARIA DE LOURDES SANTOS ARAÚJO

EMBARGADA:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID
13936311

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

BRAZ DE SOUZA ARAÚJO E MARIA DE LOURDES SANTOS ARAÚJO
,
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID

14067372
)
, em face da

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e do
V. ACÓRDÃO
ID
13936311
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA – PREVIDÊNCIA PROVADA(PREVI) – NULIDADE DA EXECUÇÃO - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Aduzem a existência de erro material no
Acórdão embargado, uma vez que a
capitalização mensal dos juros remuneratórios somente passou a ser aceita após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, exigindo-se, ainda, que esteja expressa no contrato firmado entre as partes e, que, no caso, o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado em anteriormente à edição da Medida Provisória supramencionada, impondo-se assim, o afastamento da capitalização de juros, em qualquer periodicidade.

Destaca ausência de manifestação acerca da ocorrência de prescrição, em face do
vencimento antecipado do débito previsto na escritura firmada, se iniciando a pretensão do direito da credora e consequentemente, iniciando o prazo prescricional, temos que a presente execução ajuizada tão somente em 2012, salientando ainda não ter localizado qualquer tipo de manifestação acerca das abusividades das taxas administrativas,

Pleiteia, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão constante no julgado ora embargado.

Em sede de contrarrazões (ID
14500164), pugna pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, ante a intenção de rediscutir o mérito da demanda e, no mérito, pugna pela manutenção do Acórdão recorrido e desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pela ora embargante a existência de contradição no
Acórdão embargado a
existência de erro material no
Acórdão embargado, uma vez que a
capitalização mensal dos juros remuneratórios somente passou a ser aceita após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, exigindo-se, ainda, que esteja expressa no contrato firmado entre as partes e, que, no caso, o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado em anteriormente à edição da Medida Provisória supramencionada, impondo-se assim, o afastamento da capitalização de juros, em qualquer periodicidade.

Destaca ausência de manifestação acerca da ocorrência de prescrição, em face do
vencimento antecipado do débito previsto na escritura firmada, se iniciando a pretensão do direito da credora e consequentemente, iniciando o prazo prescricional, temos que a presente execução ajuizada tão somente em 2012, salientando ainda não ter localizado qualquer tipo de manifestação acerca das abusividades das taxas administrativas,

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto, in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente
do V. Acórdão embargado (ID
13790984)

inexistir qualquer erro material ou omissão a ser sanada no acórdão embragado, senão vejamos:

“Sustentam os apelantes a existência de prescrição da pretensão executiva, sob a justificativa de o vencimento antecipado da dívida, no ano de 1997 e a ação executiva somente teria sido ajuizada no ano de 2012, ou seja, fora do prazo legal.

Com efeito, o vencimento antecipado da obrigação não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional para cobrança do débito, pois, em contrato firmado para pagamento em prestações periódicas, o prazo prescricional conta-se do vencimento de cada parcela.

[...]

Em análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Pacto Adjeto de Hipoteca, sendo estipulado o pagamento em 240 (duzentos e

quarenta) parcelas, sendo a primeira com vencimento em 27/12/1991, e a última parcela com vencimento para dezembro de 2011.

Dessa forma, considerando que o termo inicial da prescrição é a data da última parcela, somente a partir de 01/12/2011 é que iniciaria a contagem do prazo prescricional, e sendo este de 5 (cinco) anos, somente em 01/12/2016, ocorreria a prescrição da pretensão executiva.

Ocorre que, a ação executiva foi ajuizada em 23/04/2012, ou seja, dentro do prazo legal, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

[...]

Consta das razões deduzidas pelos ora apelantes a existência de excesso de execução em razão da existência de taxas e juros aplicados pela ora apelada ao contrato, bem como a incidência de multa no importe de 10% (dez por cento) ao mês.

[...]

Compulsando os autos, evidencia-se que o feito em exame concerne a embargos à execução, sendo esta fundada em Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Pacto Adjeto de Hipoteca.

Alegam os apelantes que o processo executivo seria nulo porque o quantum exequente não ostentaria certeza, liquidez ou exigibilidade, ante a ausência de preenchimentos dos requisitos.

Os artigos 783 e 786 do CPC, preceituam:

[...]

No caso em tela, não há dúvida de que a escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca celebrada entre as partes é título executivo extrajudicial (ID 11002576 - Pág. 31), sendo certo que os apelantes não questionam sua existência ou mesmo a regularidade da maior parte de suas cláusulas - à exceção daquele referente taxas, juros a da multa, que será mais à frente analisada.

Destarte, ao reverso do afirmado pelos embargantes/apelantes, não impera qualquer incerteza quanto à existência valor do débito exigido, bem como não observo a alegada iliquidez da

obrigação de pagar consubstanciada no título, sendo certo que os encargos e taxas incidentes encontram-se regularmente previstos no contrato (cláusula segunda e seguintes – ID 11002576 - Pág. 33), e a demanda foi instruída com demonstrativo detalhado do débito (ID 11002577 - Pág. 41).

Nesse sentido:

[...]

Ademais, as diferenças entre os valores apresentados pela exequente durante o trâmite do processo referem-se à atualização da dívida, não a uma suposta falta de precisão do montante devido.

Destarte, conforme bem decidido na sentença (ID 11002587), a alegação de excesso de execução não encontra amparo nas provas produzidas nos autos, observando-se que o cálculo de débito apresentado pelos executados/apelantes (ID 11002582) não guarda nenhuma relação com o contrato objeto da execução.

Outrossim, relembro que os diversos valores indicados pela exequente ao longo do processo relacionam-se à atualização da dívida, que obviamente se avoluma à medida que os executados/apelantes insistem em seu inadimplemento, inexistindo qualquer excesso ou "desejo de enriquecimento ilícito" da exequente/apelada ao assim proceder.

Também não observo a alegada iliquidez da obrigação de pagar consubstanciada no título, sendo certo que os encargos e taxas incidentes encontram-se regularmente previstos no contrato (cláusula segunda e seguintes – ID 11002576 - Pág. 33), e a demanda foi instruída com demonstrativo detalhado do débito (ID 11002577 - Pág. 41).

No que tange, a alegação de que notificação para pagamento da dívida, é pressuposto legal para o ajuizamento de ação executiva, especialmente, quanto decorrido prazo superior de inadimplência daquele ajustado no contrato, razão pela qual merece ser extinta a execução, razão não asiste aos apelantes, pois, ao contrário do alegado, a exequente/apelada no dia 23/05/2011, expediu carta ao endereço dos executados, convocando-os para regularizarem a divida em atraso, a qual foi recebida em 27/05/2011, pela Sra. Fátima Araújo, afastando-se assim, a alagada ausência de notificação.

Dessa forma, verifica-se não assistir razão aos apelantes em pleito recursal, não havendo que se falar em invalidade do título executivo que embasou o ajuizamento da demanda executória.”

Nessa senda, consoante destacado no
decisum
colegiado embargado, constato que não existe qualquer erro material ou omissão a ser sanada por esta Egrégia Turma Cível, mas somente a insatisfação da parte embargante quanto ao desprovimento do recurso interposto por pela.

Desse modo, atesta-se que as
questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo “
ad quem
”, tratando-se
as alegações formuladas pela empresa embargante de tentativa de rediscussão de matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Negritou-se).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUSTIFICAM-SE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUANDO PRESENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. RAZÕES DOS EMBARGOS NÃO FORAM OBJETO DA LIDE E DEVEM SER APRECIADOS EM ÂMBITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS
.

(TJ-RS - ED: 71005153481 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/10/2014).” (Negritou-se).

Destarte, inexiste erro material, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no
decisum
embargado, a ensejar o acolhimento do recurso aclaratório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos, considerando a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 19/07/2023